Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DIEESE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja revogada a gratuidade de justiça garantida à Agravante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a gratuidade de justiça deferida à Agravada deve ser revogada, diante dos elementos de prova constantes dos autos.
III. Razões de decidir.
3. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. 3.1. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 4.1. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. 4.2. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial.
5. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 5.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o critério utilizado pelo DIEESE, que indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de R$ 7.416,07 em junho deste ano.
6. No caso concreto, a Agravada recebeu uma renda mensal bruta de R$ 2.927,26. 6.1. O simples fato desta ter recolhido custas em outras ações não é, por si só, suficiente para justificar a revogação do benefício neste processo. 6.2. É necessário demonstrar que a situação financeira da daquela não condiz com a garantia da gratuidade de justiça. 6.3. O fato de o filho da Agravada arcar com parte das despesas desta não enfraquece a alegação de hipossuficiência; ao contrário, reforça-a, uma vez que demonstra que ela depende do auxílio de terceiros para atender às suas necessidades básicas. 6.4. O fato de a Recorrida residir no Noroeste também não afasta a sua situação de hipossuficiência, uma vez que, conforme documento de ID 72949914, quem arca com o pagamento do aluguel da moradia daquela é seu filho.
IV. Dispositivo.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil; artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.